Tribunal: TJSP
Processo: 2350286-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de créditos e direitos pertencentes à franqueadora até o limite de R$ 36.203,95. Constrição incidente sobre royalties e taxa de publicidade devidos por franqueados à franqueadora executada. Possibilidade. Penhora que deve se limitar a 20% do valor devido pelas unidades franqueadas indicadas, a título de royalties e taxa de publicidade.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de créditos e direitos pertencentes à franqueadora até o limite de R$ 36.203,95. Constrição incidente sobre royalties e taxa de publicidade devidos por franqueados à franqueadora executada. Possibilidade. Penhora que deve se limitar a 20% do valor devido pelas unidades franqueadas indicadas, a título de royalties e taxa de publicidade. Princípio da congruência. Decisão que deve se ater aos limites do pedido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.